Tribunal: TJPA
Processo: 0807778-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807778-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO FERREIRA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO DO PACIENTE NO NÚCLEO LOGÍSTICO DA EMPREITADA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO OU ADESÃO AO CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flávio Ferreira Tavares, preso preventivamente nos autos do processo nº 0803774-46.2026.8.14.0028, em trâmite perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

2. A impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada no contexto de apuração de crime de homicídio, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à sua participação no delito.

3. A defesa alega que a imputação dirigida ao paciente estaria fundada em indevida lógica de responsabilização penal por arrastamento, pois sua participação teria sido extraída apenas da circunstância de se encontrar no interior de veículo posteriormente vinculado à ação criminosa.

4. Sustenta, ainda, inexistir demonstração de que o paciente tivesse ciência prévia da empreitada criminosa ou que tivesse aderido subjetivamente ao propósito homicida, além de afirmar ausência de
periculum libertatis
concreto, configuração de antecipação de pena e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

5. A autoridade apontada como coatora informou que o paciente foi denunciado em coautoria com Maycon Dheimison Rodrigues, Valdeane Silva Cunha, Rael Moreira da Silva e David Wendrell Cerqueira de Souza, por, em tese, terem concorrido, mediante unidade de desígnios e prévia divisão de tarefas, para a morte da vítima Ray Silva de Jesus.

6. Conforme a narrativa acusatória, os executores diretos teriam utilizado uma motocicleta Honda Pop preta para abordar a vítima em sua residência, enquanto Rael Moreira da Silva, Flávio Ferreira Tavares e Valdeane Silva Cunha teriam prestado suporte estratégico a bordo do veículo Chevrolet Classic preto, placa OTU-9056, realizando contravigilância do perímetro e monitoramento da aproximação de viaturas policiais, a fim de garantir o êxito da ação criminosa e a fuga dos executores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente padece de ilegalidade manifesta, em razão de alegada ausência de fundamentação concreta e individualizada, suposta fragilidade dos indícios de autoria, ausência de dolo ou adesão subjetiva ao propósito homicida, inexistência de
periculum libertatis
e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente na gravidade da dinâmica delitiva, na suposta divisão de tarefas entre núcleo executor e núcleo logístico, bem como na utilização de motocicleta para abordagem da vítima e de veículo automotor para suporte estratégico, contravigilância e facilitação da fuga dos executores.

9. Não se verifica, em cognição sumária, prisão fundada em mera responsabilização penal por arrastamento, pois a imputação dirigida ao paciente não se limita à sua presença no veículo, mas envolve a atribuição de função específica no suposto suporte logístico à execução criminosa.

10. A alegação de ausência de dolo ou de adesão ao propósito homicida não autoriza a concessão da ordem, pois a aferição definitiva acerca da ciência prévia do paciente, de sua adesão subjetiva e da consistência da versão defensiva exige exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

11. Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, não se exige juízo de certeza quanto à autoria, mas apenas prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

12. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus.

13. A decisão impugnada não se ampara na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas, notadamente a execução da vítima no interior de sua residência, mediante disparos de arma de fogo, em contexto de suposta atuação coordenada e repartição de funções entre os envolvidos.

14. O
fumus commissi delicti
decorre da prova da materialidade do homicídio e dos indícios de participação do paciente no núcleo logístico da ação criminosa, enquanto o
periculum libertatis
evidencia-se pela gravidade concreta da dinâmica narrada e pelo risco à ordem pública.

15. A prisão preventiva, quando fundada em elementos concretos e destinada à garantia da ordem pública, possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena.

16. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante do contexto fático delineado, pois não neutralizam, com a mesma eficácia, o risco à ordem pública identificado na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada em elementos concretos que indicam prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Não configura responsabilização penal por arrastamento a custódia cautelar fundada em elementos que atribuem ao paciente função específica no suposto núcleo logístico de empreitada criminosa, especialmente em contexto de homicídio praticado, em tese, mediante divisão de tarefas.

3. A análise sobre ausência de dolo, inexistência de vínculo subjetivo ou negativa de autoria exige revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4. A gravidade concreta do modus operandi e a necessidade de garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

5. Demonstrada a necessidade concreta da custódia cautelar, são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 302, 310, II, 312, 313, I, 319, 647 e 648; CP, arts. 121 e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 570.970/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020; STJ, RHC nº 216.223/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJe 22/12/2025; STJ, HC nº 581.811/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/08/2020; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0812562-70.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, julgado em 24/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar
, impetrado por
Marizete Corteze Romio
em favor do paciente
Flávio Ferreira Tavares
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, nos autos do processo originário nº
0803774-46.2026.8.14.0028
.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada no contexto de apuração de crime de homicídio, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à sua participação no delito.

Aduz que a imputação dirigida ao paciente estaria fundada em indevida lógica de responsabilização penal por arrastamento, pois sua participação teria sido extraída apenas da circunstância de se encontrar no interior de veículo posteriormente vinculado à ação criminosa.

Afirma que não há demonstração de que o paciente tivesse ciência prévia da empreitada criminosa, tampouco de que tenha aderido ao propósito homicida ou contribuído, dolosamente, para o resultado morte.

Sustenta, ainda, que a decisão impugnada teria invocado fundamentos genéricos relacionados à garantia da ordem pública e à tentativa de ocultação de provas, sem demonstrar periculosidade individual ou risco concreto decorrente do estado de liberdade do paciente.

Argumenta que a manutenção da custódia cautelar configuraria antecipação de pena, sobretudo diante da alegada fragilidade dos elementos de autoria e da suposta ausência de demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Ao final, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postulou a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida no Id. n. 35103845, por não se verificar, naquele momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da medida de urgência, determinando-se a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações sob o Id. nº 35170698, a autoridade coatora noticiou que o paciente foi denunciado em coautoria com Maycon Dheimison Rodrigues, Valdeane Silva Cunha, Rael Moreira da Silva e David Wendrell Cerqueira de Souza, por, em tese, terem concorrido, mediante unidade de desígnios e prévia divisão de tarefas, para a morte da vítima Ray Silva de Jesus.

Informou-se, ainda, que, conforme narrativa acusatória, a execução teria sido precedida de planejamento logístico, no qual Maycon Dheimison Rodrigues e David Wendrell Cerqueira de Souza teriam utilizado uma motocicleta Honda Pop preta para abordar a vítima, enquanto Rael Moreira da Silva, Flávio Ferreira Tavares e Valdeane Silva Cunha teriam prestado suporte estratégico a bordo do veículo Chevrolet Classic preto, placa OTU-9056, realizando contravigilância do perímetro e monitorando a aproximação de viaturas policiais para garantir o êxito da ação e a fuga dos executores.

Consta, também, que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida em 26/03/2026, tendo sido determinada a citação pessoal dos denunciados, encontrando-se o feito em regular tramitação.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, ao Id. nº 35567515, pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido, pois preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação, tendo sido impetrado com fundamento na alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente Flávio Ferreira Tavares, fundada, segundo a impetração, em ausência de fundamentação concreta e individualizada, fragilidade dos indícios de autoria, inexistência de
periculum libertatis
e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à impetração. Explico.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, os requisitos da prisão preventiva encontram-se suficientemente demonstrados, pois há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como elementos concretos indicativos do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado em coautoria com Maycon Dheimison Rodrigues, Valdeane Silva Cunha, Rael Moreira da Silva e David Wendrell Cerqueira de Souza, pela suposta prática de homicídio, em contexto de unidade de desígnios e prévia divisão de tarefas.

Segundo a narrativa acusatória, os executores diretos, Maycon Dheimison Rodrigues e David Wendrell Cerqueira de Souza, teriam utilizado uma motocicleta Honda Pop preta para abordar a vítima Ray Silva de Jesus em sua residência, ocasião em que Maycon teria ingressado no imóvel e efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte.

Ainda conforme a imputação, enquanto a execução ocorria, Rael Moreira da Silva, Flávio Ferreira Tavares e Valdeane Silva Cunha estariam a bordo do veículo Chevrolet Classic preto, placa OTU-9056, prestando suporte estratégico à empreitada criminosa, por meio de contravigilância do perímetro e monitoramento da aproximação de viaturas policiais, com o objetivo de garantir o êxito da ação criminosa e a fuga dos executores.

Dessa forma, diversamente do que sustenta a impetração, a custódia cautelar não está fundada em mera responsabilização penal por arrastamento

ou simples presença do paciente em veículo posteriormente relacionado ao crime.

A imputação cautelar atribuída ao paciente encontra-se minimamente individualizada, pois lhe é atribuída atuação no núcleo logístico da ação criminosa, supostamente responsável por dar suporte aos executores, monitorar o perímetro e auxiliar na fuga após o homicídio.

Também não prospera a alegação de fragilidade do elemento subjetivo, fundada na suposta ausência de dolo ou de adesão do paciente ao propósito homicida.

A impetração sustenta que não haveria demonstração de que Flávio Ferreira Tavares tivesse ciência prévia da empreitada criminosa ou que tivesse aderido subjetivamente ao resultado morte. Todavia, nesta fase processual, a análise da prisão preventiva não exige juízo de certeza acerca do dolo, próprio da cognição exauriente, mas apenas a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a tese defensiva de ausência de dolo contrapõe-se à narrativa cautelar de que o paciente integraria o núcleo logístico da ação criminosa, a bordo do veículo Chevrolet Classic preto, placa OTU-9056, supostamente utilizado para contravigilância do perímetro, monitoramento da aproximação de viaturas policiais e facilitação da fuga dos executores.

Assim, a aferição definitiva acerca da existência de dolo, da ciência prévia do paciente e de sua adesão subjetiva ao propósito homicida exige exame aprofundado da prova, especialmente da dinâmica dos fatos, dos vínculos entre os investigados, da função atribuída ao veículo e da consistência das versões defensivas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Ressalte-se que, para fins de decretação ou manutenção da prisão preventiva, não se exige juízo de certeza quanto à autoria, próprio da sentença penal condenatória, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados à demonstração concreta do
periculum libertatis
.

No ponto, a decisão de origem destacou que, após informações de que o veículo Chevrolet Classic preto, placa OTU-9056, teria sido utilizado na prática do homicídio, equipes policiais localizaram e abordaram o automóvel, no qual estavam o paciente e outros corréus, tendo sido registrado, ainda, que um dos ocupantes tentou se desfazer de aparelho celular, lançando-o para fora do veículo.

Também consta que os executores diretos foram presos logo após o fato, em posse de armas de fogo municiadas, sendo apreendidas uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, com carregadores e munições, e uma pistola Taurus PT 638 Pro, calibre .380 ACP, igualmente acompanhada de carregadores e munições.

O relatório de levantamento de local de crime e diligências preliminares reforça a dinâmica de atuação coordenada, apontando que dois indivíduos teriam chegado ao local em uma motocicleta Honda Pop preta e que o veículo Classic preto estaria prestando apoio aos executores, razão pela qual também foi realizada a abordagem dos seus ocupantes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a análise da existência, ou não, de indícios suficientes de autoria e materialidade demanda revolvimento probatório incompatível com o
habeas corpus
. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E LESIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

III -
A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do
writ
. IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública
[...]. (STJ, HC nº 570.970/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

No caso concreto, como já exposto, a imputação não se limita à presença do paciente no veículo, mas envolve a atribuição de função específica no suposto suporte logístico à execução. A confirmação ou o afastamento definitivo dessa tese acusatória deve ocorrer no curso da instrução criminal, sob contraditório e ampla defesa.

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação concreta.

A prisão preventiva foi amparada em circunstâncias individualizadas do caso, notadamente a execução da vítima no interior de sua residência, mediante diversos disparos de arma de fogo, a suposta divisão de tarefas entre executores e apoiadores, a utilização de veículo automotor para suporte logístico e contravigilância e a tentativa de descarte de aparelho celular durante a abordagem.

Esses elementos não se confundem com a gravidade abstrata do delito de homicídio. Ao contrário, revelam dinâmica concreta de acentuada periculosidade, suficiente para justificar a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida quando a forma de execução do delito revela gravidade concreta e periculosidade social do agente. Em precedente pertinente, consignou-se que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, que revela elevado grau de periculosidade do agente e alta reprovabilidade da conduta.
(STJ, RHC 216223/CE, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJe 22/12/2025)

No presente caso, a decisão impugnada demonstrou a existência de elementos concretos que indicam, em juízo cautelar, a atuação coordenada dos envolvidos, com repartição de funções entre núcleo executor e núcleo logístico, circunstância que confere idoneidade à fundamentação da prisão preventiva.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Seção de Direito Penal também tem reconhecido a idoneidade da prisão preventiva quando fundada em dados fáticos concretos, especialmente na gravidade concreta do delito e na necessidade de acautelamento da ordem pública.

No mesmo sentido, esta Seção de Direito Penal já decidiu que não há vício de fundamentação quando o decreto prisional demonstra a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, a partir de elementos concretos dos autos. (TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0812562-70.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, julgado em 24/07/2025).

No caso sob exame, o
fumus commissi
delicti decorre da prova da materialidade do homicídio e dos indícios de participação do paciente no núcleo logístico da ação criminosa.

O
periculum libertatis
, por sua vez, evidencia-se pela gravidade concreta
da dinâmica narrada, especialmente diante da suposta atuação coordenada dos envolvidos, suficiente para revelar risco à ordem pública caso restituída, neste momento, a liberdade do paciente.

A impetração também sustenta que a
prisão preventiva configuraria antecipação de pena
. Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

A custódia não foi decretada como resposta punitiva antecipada ao fato imputado, mas como medida cautelar fundada nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade concreta de garantia da ordem pública.

A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, possui natureza processual e finalidade cautelar, não se confundindo com execução antecipada de pena.

Por fim, também não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Diante da gravidade concreta do fato, da suposta divisão de tarefas, da imputação de atuação do paciente no núcleo logístico da execução e da necessidade de acautelamento da ordem pública, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas ao fim a que se destinam.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva, a substituição por cautelares diversas mostra-se incabível quando insuficiente para acautelar a ordem pública. Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC nº 581.811/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/08/2020).

No caso, a imputação envolve homicídio praticado mediante disparos de arma de fogo, no interior da residência da vítima, em contexto de suposta atuação coordenada entre executores e apoiadores, com utilização de veículo para suporte estratégico e contravigilância. Tais circunstâncias evidenciam que medidas menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar o risco identificado na decisão impugnada.

Portanto, estando a prisão preventiva lastreada em fundamentação concreta, com indicação da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
habeas corpus
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
habeas corpus
e denego a ordem,
mantendo a prisão preventiva do paciente Flávio Ferreira Tavares.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026